Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. Nos termos do artigo 830, do Código de Processo Civil, o arresto é medida que deve ser adotada se o oficial de justiça não encontrar o executado. À míngua de provas ou indícios de que a parte executada está dilapidando o patrimônio ou se escusando de ser encontrada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto de seus bens.